Tribunal: STF
Processo: HC 261867
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. DENÚNCIA. TRANCAMENTO DO PROCESSO: EXCEPCIONALIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 1.012.461/GO (e-doc. 3, p. 304-308).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime do art. 157, § 2º, incs. I e II, do Código Penal (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes).  



    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, sendo denegada a ordem (e-doc. 3, p. 46-51). Contra essa decisão foi formalizada a impetração no STJ.  



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes apontam a ausência de justa causa para a ação penal, dizendo que a acusação está embasada exclusivamente em reconhecimento fotográfico produzido em desacordo com o art. 226 do Código de Processo Penal, inexistindo outras provas a corroborá-lo. Articula que a investigação policial foi superficial, sequer se atentando para o fato de o paciente estar residindo fora da comarca onde se deram os fatos, tornando impossível sua participação no crime. Sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, aludindo à Súmula nº 415 do STJ.  



    5. Busca, no âmbito liminar e no mérito, o trancamento da ação penal.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.  



    8. Na espécie em análise, os impetrantes buscam o trancamento da ação penal sob o fundamento, inicialmente, de ausência de justa causa para a instauração do processo, tendo em vista que a acusação se baseia exclusivamente em reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal, sem o amparo de quaisquer outras provas que o corroborem.



    9. Destaco que é pacífico o entendimento do STF no sentido de que o trancamento de ação penal, pela via estreita do habeas corpus, é excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “Processual Penal. Agravo regimental em Habeas Corpus. Crime de Dispensa de Licitação. trancamento da ação penal. Desclassificação da conduta. Impossibilidade. Inadequação da via eleita. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Hipótese em que inexistente situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 136.823-AgR/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2017, p. 08/05/2017; grifos nossos). 



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO PENAL. DELITO SOCIETÁRIO. CRIME DE AUTORIA COLETIVA. DENÚNCIA GENÉRICA. INÉPCIA. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 41 DO CPP. SUFICIENTE DESCRIÇÃO DO FATO TIDO COMO CRIMINOSO. PODER DE GESTÃO NA PESSOA JURÍDICA. INDÍCIO MÍNIMO DE AUTORIA. NÃO CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. (...) 2. Não há abuso de acusação na denúncia que, ao tratar de crimes de autoria coletiva, deixa, por absoluta impossibilidade, de esgotar as minúcias do suposto cometimento do crime. 3. Há diferença entre denúncia genérica e geral. Enquanto naquela se aponta fato incerto e imprecisamente descrito, na última há acusação da prática de fato específico atribuído a diversas pessoas, ligadas por circunstâncias comuns, mas sem a indicação minudente da responsabilidade interna e individual dos imputados. 4. Nos casos de denúncia que verse sobre delito societário, não há que se falar em inépcia quando a acusação descreve minimamente o fato tido como criminoso. 5. O poder de gestão configura indício mínimo da autoria das práticas delitivas realizadas, em tese, por meio de pessoa jurídica. 6. Habeas corpus não conhecido.”



    (HC nº 118.891/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 1º/09/2015, p. 20/10/2015; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (...) TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS: MEDIDA EXCEPCIONAL A SER APLICADA SOMENTE EM CASOS DE MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA, CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...) II. A denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas ao ora recorrente, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. III. O juízo de recebimento da peça acusatória é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal. IV. O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. V. Recurso ao qual se nega provimento.” 



    (RHC nº 140.008/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/04/2017, p. 26/04/2017; grifos nossos).  



    10. Ao não conhecer do habeas corpus antecedente impetrado pela defesa, Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade.



    A liquidez dos fatos, assim, constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa, pois o exame aprofundado de provas é inadmissível no espectro processual do habeas corpus ou de seu recurso ordinário, uma vez que seu manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrante a ponto de ser demonstrada de plano.



    Nesse sentido: AgRg no RHC n. 178.583/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023; RHC n. 155.784/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 9/5/2023, DJe de 19/5/2023; AgRg no HC n. 776.399/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023; AgRg no RHC n. 174.523/BA, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.



    Com efeito, segundo pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, não sendo exigida a certeza, que a toda evidência somente será comprovada ou afastada após a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio da busca da verdade real.



    No caso, é possível verificar a presença dos indícios mínimos de autoria e materialidade necessários para a persecução penal, amparados nos fatos narrados e deduzidos na exordial acusatória, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal, pois a denúncia deve descrever o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, bem como a qualificação do acusado e a classificação do crime:



    ‘Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.’.



    A narrativa contém os elementos essenciais para o oferecimento da denúncia, de forma a possibilitar ao recorrente o exercício da ampla defesa e do contraditório.



    Quanto à alegação de que o paciente não se encontrava no país na data do crime, não pode ser analisada na via estreita do habeas corpus, uma vez que não há nos autos prova documental que comprove tal assertiva. A ausência de instrução probatória adequada impede o exame da questão por meio do writ.



    No que tange à alegação de nulidade do reconhecimento, ressalto que esta Corte entendia que a eventual inobservância das regras previstas no art. 226 do CPP não gerava qualquer nulidade no inquérito policial ou na ação penal, pois, conquanto fosse aconselhável a aplicação, por analogia, do regramento previsto no sobredito dispositivo legal ao reconhecimento, as disposições nele previstas consubstanciavam meras recomendações, cuja inobservância não causava, por si só, a invalidade do ato.



    Contudo, mais recentemente, a utilização do reconhecimento fotográfico ou pessoal na delegacia, sem atendimento dos requisitos legais, passou a ser mitigada como única prova à denúncia ou condenação.



    Nessa senda, colaciono julgado da Sexta Turma dessa Corte, nos autos do HC n. 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, assim ementado:



    (...)



    Tal entendimento, contudo, não é aplicável de forma irrestrita, em especial na existência de demais provas. Vale destacar que, inclusive, a Resolução CNJ n. 484/2022, além de não refutar o reconhecimento fotográfico de pessoas, traz expressamente as recomendações a serem observadas nos procedimentos futuros, deixando a cargo do julgador a valoração de tal prova, ex vi do seu art. 3º:



    Art. 3º Compete às autoridades judiciais admitir e valorar o reconhecimento de pessoas à luz das diretrizes e procedimentos descritos em lei e nesta Resolução e zelar para que a prova seja produzida de maneira a evitar a ocorrência de reconhecimentos equivocados.



    Ainda, do contrário, o STF hoje entende que:



    (...)



    No caso dos autos, o acórdão de origem consignou (fls. 45/50):



    [...] Da mesma forma, a análise da validade do reconhecimento fotográfico exigiria o exame detalhado do procedimento adotado na fase inquisitiva, com eventual oitiva das vítimas e autoridades policiais envolvidas, o que demanda instrução probatória.



    Em face do exposto, os elementos probatórios inicialmente produzidos na fase inquisitorial ainda poderão (ou não) ser posteriormente ratificados em juízo.



    De qualquer forma, as questões apresentadas pela defesa dizem respeito diretamente ao mérito da ação penal e serão analisadas em seu tempo, após exame do acervo probatório durante a instrução.” (e-doc. 3, p. 305-308, grifos nossos)



    11. Pela leitura do ato decisório, verifica-se que as instâncias anteriores não adentraram a matéria de fundo quanto à forma como foi realizado o reconhecimento do paciente, restringindo-se a concluir pela inadequação da via eleita para aferir a validade do reconhecimento fotográfico, observada a necessidade de dilação probatória.



    12. Desse modo, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    13. No tocante à alegação de que o paciente estaria residindo fora da comarca onde se deram os fatos, tornando impossível sua participação no crime, o STJ afirmou inexistir “nos autos prova documental que comprove tal assertiva”. O Tribunal de Justiça, por sua vez, destacou: 



    “Contudo, embora o relatório policial de 1° de novembro de 2006 confirme que o paciente não foi localizado, estando em lugar incerto e não sabido, a análise aprofundada dessas questões demandaria dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus.



    Para a comprovação cabal da alegação de residência no exterior à época dos fatos, seria necessária a juntada de documentos idôneos, como passaporte com carimbos de entrada e saída do país, visto de permanência ou outros documentos oficiais que comprovem a estadia no exterior.” (e-doc. 3, p. 48, grifos nossos)



    14. Consoante o entendimento firmado pelas instâncias anteriores, para se chegar a conclusão de impossibilidade de participação do paciente nos atos criminosos em razão de não mais residir no local onde se deram fatos, demandaria a análise do quadro fático-probatório, providência incabível nesta via, conforme a orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. Ainda:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. O trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa. 2. Para o acolhimento da tese defensiva – ausência de ‘lastro probatório mínimo e firme, indicativo da autoria e da materialidade da infração penal’ –, como bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou ao recebimento da denúncia apresentada em desfavor do agravante, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC nº 200.529-AgR/MS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 30/09/2021; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ACUSAÇÃO DE HOMICÍDIO, SEQUESTRO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (RHC 258650 AgR/SP, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 25-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-08-2025 PUBLIC 28-08-2025)



    15. Por fim, o STJ também afastou a pretensão de trancamento do processo pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, sob os seguintes fundamentos:



    “Por fim, relativamente à prescrição, a análise dos marcos interruptivos e suspensivos demonstra sua inocorrência:



    Crime praticado em 22/01/2006, quando o paciente contava com 20 anos;



    Aplicação da redução pela metade do prazo prescricional (art. 115, CP);



    Prazo prescricional: 10 anos (considerando a pena máxima de 15 anos);



    Denúncia recebida em 11/01/2008 (marco interruptivo);



    Citação por edital em 10/03/2008 (início da suspensão - art. 366, CPP);



    Cessação da suspensão em 10/03/2018 (após 10 anos);



    Reinício da contagem: prazo de 10 anos, com término em março/2028.



    Entre março de 2018 e a presente data, transcorreram apenas 7 anos, período inferior ao prazo prescricional aplicável.



    Assim, não verifico a presença de teratologia ou coação ilegal que desafie a concessão da ordem.” (e-doc. 3, p. 308)



    16. Não vislumbro ilegalidade. Pelo que se tem nos autos, não houve decurso de prazo que autorize o reconhecimento da prescrição aplicável à espécie. Além disso, é firme o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que, inexistindo dados concretos de sua ocorrência, inviável o reconhecimento da prescrição, devendo a questão ser analisada pela autoridade judiciária competente que possua todos os elementos necessários para a apreciação do pedido, não estando a matéria sujeita à preclusão. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. INOVAÇÃO DA TESE DEFENSIVA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que ‘os embargos de declaração devem apontar omissão ou contradição na decisão impugnada e não inovar matéria até então estranha à discussão dos autos’ (AI 840.588-AgR, Relª. Minª. Elle Gracie). 2. A controvérsia dos autos não foi apreciada pelas instâncias de origem. O que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de indevida supressão de instâncias. 3. O entendimento do STF é de que, ‘ausentes elementos seguros para o reconhecimento da prescrição, o pedido não pode ser conhecido. Nada impede, entretanto, que a pretensão seja formulada diretamente ao juízo da execução (art. 66 da Lei 7.210/1984), que, aliás, é quem possui todas as informações necessárias para tanto’ (RHC 120.263, Rel. Min. Teori Zavascki). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 151.460-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; grifos nossos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Dupla supressão. 3. Impossibilidade de apreciação da alegação de prescrição no caso concreto. Matéria controvertida no Juízo de origem. 4. Agravo improvido.”



    (HC nº 178.168-AgR/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/12/2019, p. 06/02/2020; grifos nossos).



    17. Conclui-se não haver ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia a autorizar a concessão da ordem para o trancamento do processo-crime.



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator